Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. DESVIO DE FINALIDADE. PESCARIA PROBATÓRIA. TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 304, c/c artigo 297, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: i) reconhecimento da nulidade da busca e apreensão domiciliar, por desvio de finalidade e ausência de mandado específico, com consequente desentranhamento das provas derivadas e absolvição com base no artigo 386, incisos V e/ou VII do Código de Processo Penal; ii) absolvição por falta de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e iii) mantida a condenação, a redução do “quantum” de aumento da pena-base.
III – Razões de decidir:
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
4. O ingresso em domicílio para o cumprimento de mandado de prisão não justifica a busca domiciliar, devendo o agente se ater aos limites do escopo, vinculado à justa causa que legitimou o ingresso.
5. A teoria da descoberta inevitável estabelece que, mesmo quando a prova tenha origem em diligência inicialmente questionável, não se decreta sua nulidade se restar demonstrado, de forma clara e convincente, que o resultado seria inevitavelmente alcançado por meios lícitos e independentes, no curso natural da investigação.
6. O caso concreto revela exatamente o oposto do que prevê a Teoria da Descoberta Inevitável, pois, ainda que já houvesse ciência acerca da prática delitiva à época da diligência, a efetiva individualização da autoria somente se tornou possível em razão direta dos elementos colhidos na busca e apreensão considerada ilícita. Assim, inviável sustentar a existência de fontes independentes, pois a identificação do autor resultou única e exclusivamente da prova contaminada.
IV – Dispositivo:
7. Preliminar acolhida. Recurso provido.